Tribunal: TJPA
Processo: 0800809-67.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800809-67.2023.8.14.0136

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SAVIO CANCIO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE COMPETIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A LEI E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL MINORADO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A demanda gira em torno de se verificar a ocorrência de dano moral, em decorrência da inserção do nome do Apelado em cadastro de inadimplentes em razão de dívida de financiamento de veículo que supostamente não existe.

II -
A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

III - Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$15.000,00 (quinze mil reais) deve ser modificado, posto que não se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

IV - Entendo ser mais prudente e certo, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade arbitrar em R$5.000,00 (cinco mil reais) os danos morais.

V – Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800809-67.2023.8.14.0136

APELANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADA: SÁVIO CANCIO DE SOUZA

ADVOGADO: MAYRANE BRENDA SILVA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
SÁVIO CANCIO DE SOUZA.

Em sua peça vestibular, o requerente alega que analisando as alegações autorais e o arcabouço probatório contido nos autos, a instituição financeira recorrente não cometeu nenhum ato ilícito, abusivo ou que justifique sua responsabilização civil que justifique a condenação imposta na sentença.

Afirma que os fatos e as provas existentes nos autos evidenciam que não houve abalo à reputação do recorrido. A situação vivenciada pelo recorrido constitui, no máximo, mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral. Ressalta também, que o valor arbitrado a título de indenização não é condizente com a baixa gravidade do aborrecimento e a pouca repercussão do fato.

Aduz ainda, quanto ao termo inicial para incidência de juros, devendo incidir a parti da decisão, haja vista, que somente a partir desse momento se tornou líquida e certa essa obrigação.

Por fim, requer que a apelação seja conhecida e provida para reformar integralmente a decisão guerreada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
SÁVIO CANCIO DE SOUZA.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, no qual declarou a inexistência de qualquer débito consectário do contrato, devendo a requerida arcar com tais débitos e providenciar a exclusão do nome do autor do CADIN em até 05 (cinco) dias sob pena de multa fixa no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais); condenou o Banco no pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) à título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INCP; condenou quanto ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez) sobre o valor da condenação.

A demanda gira em torno de se verificar a ocorrência de dano moral, em decorrência da inserção do nome do Apelado em cadastro de inadimplentes em razão de dívida de financiamento de veículo que supostamente não existe.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Em sua peça vestibular o autor narrou os fatos, afirmando jamais ter contraído o financiamento do veículo, registrando diversos boletins de ocorrência e, afirmando que a assinatura de quem assinou o contrato diverge da sua, com documento de identidade diferentes, porém, com o mesmo CPF.

Assim, comungo do mesmo entendimento do Juízo de Piso no sentido de que não pairam dúvidas quanto ao abalo moral experimentado pelo Apelado que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL? APELAÇÃO? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS? DÍVIDA QUITADA? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO? DANO MORAL DEVIDO? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 ).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$15.000,00 (quinze mil reais) deve ser modificado, posto que não se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Sendo assim, entendo ser mais prudente e certo, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade arbitrar em R$5.000,00 (cinco mil reais) os danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas no sentido de reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024